Tribunal: TJDFT
Processo: 0707326-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO. ART. 833, IV DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto em face da decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora parcial sobre os proventos da aposentadoria da agravante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de determinar a penhora salarial da Agravante.
III. Razões de decidir
3. O artigo 7o, caput e inciso X da CF que prevê: “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa”.
3.1. O art. 833, IV e §2o do CPC prevê a impenhorabilidade da remuneração, salvo em caso de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
3.2. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
3.3. A regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários-mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento das dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família.
3.4. No caso, trata-se de professora aposentada de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, com idade elevada e possui despesas usuais de idosos, de despesas médicas por possuir comorbidades.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido para desconstituir a penhora.
Tese de julgamento: “Mantem-se a regra estrita de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, nas hipóteses de uma relação de assimetria econômica entre credor e devedor.”
Dispositivos relevantes: art. 833, inc. IV e Artigo 7o, caput e inciso X.
Jurisprudência em destaque: Súmula Vinculante no. 10/STF, Enunciado Administrativo no 3 STJ, AgInt no AREsp 1650681/SP.